Tribunal: TJDFT
Processo: 0729478-55.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS. DENÚNCIA. REJEIÇÃO. PORTE DE ARMA BRANCA. TIPICIDADE DA CONDUTA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.
I.CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito do órgão ministerial em face de decisão que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor do ora recorrido, pela prática do crime previsto no artigo 19, §1o, do Decreto-Lei no 3688/1941 (contravenção penal de porte de arma branca), com fundamento na atipicidade dos fatos.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a conduta prevista no artigo 19, da Lei de Contravenções Penais, permanece típica em relação às armas brancas.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Analisando os elementos dos autos, é possível concluir que o artigo 19, da Lei de Contravenções Penais, deixou de ter aplicabilidade somente em relação às armas de fogo, permanecendo típica em relação às armas brancas.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e provido.